Tribunal: TJSP
Processo: 0002906-14.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – Saída temporária – Tornozeleira eletrônica – Monitoramento que evidenciou não observância ao perímetro imposto – Descumprimento das condições previamente cientificadas – Todavia, não obstante a conduta do sentenciado seja apta a gerar a regressão de regime prisional (art. 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – Saída temporária – Tornozeleira eletrônica – Monitoramento que evidenciou não observância ao perímetro imposto – Descumprimento das condições previamente cientificadas – Todavia, não obstante a conduta do sentenciado seja apta a gerar a regressão de regime prisional (art. 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução Penal), não o é para configurar falta disciplinar grave – Ausência de previsão legal – Taxatividade do rol previsto no artigo 50 da Lei de Execução Penal – Precedentes – Afastamento dos efeitos decorrentes da tipificação da conduta como falta de natureza grave – Necessidade – Decisão reformada neste ponto – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002906-14.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante RAFAEL
MIGUEL COELHO DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo
parcialmente provido, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002906-14.2020.8.26.0502 -Voto no 1973
2
VOTO no 1973
Agravo de Execução Penal no 0002906-14.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas DEECRIM 4a RAJ
Agravante: Rafael Miguel Coelho de Souza
Agravado: Justiça Pública
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL FALTA DISCIPLINAR
DE NATUREZA GRAVE Saída temporária Tornozeleira
eletrônica Monitoramento que evidenciou não observância ao
perímetro
imposto

Descumprimento
das
condições
previamente cientificadas Todavia, não obstante a conduta do
sentenciado seja apta a gerar a regressão de regime prisional
(art. 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução
Penal), não o é para configurar falta disciplinar grave

Ausência de previsão legal Taxatividade do rol previsto no
artigo 50 da Lei de Execução Penal
Precedentes

Afastamento dos efeitos decorrentes da tipificação da conduta
como falta de natureza grave
Necessidade
Decisão
reformada neste ponto
AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por RAFAEL MIGUEL COELHO DE SOUZA contra a r. decisão
copiada às 28/29 a qual reconheceu a ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave e, em consequência, regrediu-o ao regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002906-14.2020.8.26.0502 -Voto no 1973
3
fechado, declarando a interrupção do lapso temporal para obtenção de
benefícios, bem como declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
Inconformada, recorre a d. Defesa, pleiteando a
desconstituição da infração disciplinar por atipicidade da conduta, vez que
não se subsume a qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo dos
artigos 50 a 52, ambos da Lei de Execução Penal, pugnando pela
absolvição ou a consideração como falta de natureza média (fls. 01/05).
A contraminuta foi ofertada, com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 35/40).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 41).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 49/54).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002906-14.2020.8.26.0502 -Voto no 1973
4
Cumpre consignar, inicialmente que é possível
observar nos autos que os procedimentos administrativos para apuração da
falta disciplinar foram cumpridos com regularidade e, a Defesa teve
oportunidade de se manifestar tanto administrativamente como em Juízo.
Nesse ritmo, é certo que se cumpriu o
determinado na Súmula 343 do C. STJ, pois à Defesa Técnica foram
propiciados ensejos para manifestações em todas as fases.
Ademais, vale atentar para o teor da recente
Súmula no 533 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Para o
reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução
penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo
diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser
realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”.
Na questão de fundo, é dos autos que, o
agravante, beneficiado com a saída temporária do Natal/2019, perdeu a
bateria da tornozeleira eletrônica e, ainda, em duas datas diversas, violou a
área de inclusão estabelecida.
De fato, conforme apurado pelo sistema SAC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002906-14.2020.8.26.0502 -Voto no 1973
5
-24, o executado permaneceu fora da área de inclusão nos dias 26 e 31 de
dezembro de 2019, violando condição que sabia ser de observância
obrigatória, perdendo a bateria de sua tornozeleira.

O executado, na presença de seu Defensor técnico
da FUNAP, asseverou que, em uma das violações da área de inclusão
estava em um encontro de parentes e amigos a quatro ruas da sua
residência, justificando a perda da bateria em razão de caso fortuito,
salientando que, ao perceber que a bateria havia caído, prontamente se
dirigiu à unidade prisional para retirar outra.
Ora em boa verdade, deve-se admitir que, embora
a conduta o sentenciado seja apta a gerar a regressão de regime prisional,
ex vi do artigo 146-C, parágrafo único, da Lei de Execução Penal
sobretudo por não ter obedecido às ordens, não o é para configurar falta
disciplinar de natureza grave.
Com efeito, dentro da sistemática da execução
penal, as faltas graves são somente aquelas previstas na Lei de Execução
Penal.
O rol disposto nos artigos 51 e 52 da Lei de
Execução Penal é taxativo, não se admitindo, mercê do princípio da
legalidade, a criação de outras hipóteses em decisão judicial.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002906-14.2020.8.26.0502 -Voto no 1973
6
“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça possui
o entendimento de ser taxativo o rol de faltas graves previsto no art. 50
da Lei de Execução Penal, não sendo cabível a realização de
interpretação extensiva ou complementar a fim de ampliar o alcance
das condutas ali previstas. Precedentes” (in STJ 6a Turma - HC
481699 / RS rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 12.03.2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRÁTICA DE
FALTA GRAVE - RECURSO VISANDO A ABSOLVIÇÃO -
ACOLHIMENTO PARCIAL - Agravante que utilizava tornozeleira
eletrônica e descumpriu as condições da saída temporária referente ao
dia das mães, não se dirigindo ao endereço informado e violando o
perímetro onde poderia permanecer. Conduta apta a caracterizar
falta média, por violação do disposto do disposto no artigo 45, inciso
XXII, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração
Penitenciária. Ausência de previsão da conduta como caracterizadora
de falta grave no rol taxativo do artigo 50 da LEP. Mantida regressão
de regime, nos termos do artigo 146-C, inciso I, e parágrafo único,
inciso I, e artigo 146-D, inciso II, ambos da LEP. Agravo parcialmente
provido, para desclassificar a conduta para falta média” (TJSP 13a
Câmara
Criminal
-
Agravo
de
Execução
Penal
no
9000455-82.2019.8.26.0602 rel. Desembargador Luis Augusto de
Sampaio Arruda, j. 19.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002906-14.2020.8.26.0502 -Voto no 1973
7
E a conduta do agravante, não se encontra
descrita no artigo 50 da Lei de Execução Penal, não constituindo, portanto,
falta grave. Também não constitui falta leve ou média, na medida em que
não está descrita nos artigos 44 e 45 do Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo.
Nesse sentido, já deliberou esta Colenda Câmara.
Confira-se:
“Ementa: Agravo em execução. Decisão que
reconheceu a prática de falta grave, impôs a regressão de regime,
declarou a perda do tempo remido e determinou a interrupção do
lapso de penas para progressão de regime. Rejeição da preliminar.
Pretensão de absolvição. Acolhimento parcial. Conduta do agravante
comprovada por procedimento apuratório regularmente processado, a
qual, entretanto, não pode ser considerada como falta disciplinar de
natureza grave, por ausência de previsão legal. Inobservância do
perímetro de permanência durante o repouso noturno, sem prejuízo
do monitoramento e vigilância pelo setor responsável, que configura
mero descumprimento de condição obrigatória, afastado, por
consequência, o reconhecimento da falta grave, bem como excluída a
imposição dos efeitos dela decorrentes (perda de tempo remido e
interrupção do lapso para progressão). Manutenção, contudo, da
regressão de regime, por guardar exata correlação com a sanção
prevista no inciso I do artigo 146-C, parágrafo único da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002906-14.2020.8.26.0502 -Voto no 1973
8
Execuções Penais. Precedentes desta C. 9a Câmara Criminal e do E.
Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido, em parte, para
absolver o agravante da falta grave, assim como para excluir a
declaração de perda de tempo remido e a interrupção do lapso para
progressão, mantida, no mais, a r. decisão recorrida” (in Agravo de
Execução Penal no 7001729-87.2019.8.26.0482; Relator Des. Sérgio
Coelho; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro:
30/08/2019).
Não se desconsidera ser pacífico que o
reeducando que, de qualquer forma, impede seu monitoramento eletrônico
seja danificando o aparelho ou o retirando, seja por ausência de bateria
suficiente comete falta disciplinar extrema eis que tal conduta se equipara à
fuga.
Todavia, esta não é a hipótese dos autos eis que o
reeducando efetivamente foi monitorado, restando constatado o
descumprimento
das
condições
impostas.
Trata-se
de
hipóteses
absolutamente díspares.
Assim, não se enquadrando a conduta do
sentenciado como falta disciplinar de natureza grave, por absoluta ausência
de previsão legal, de rigor o afastamento de qualquer efeito decorrente de
tal tipificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002906-14.2020.8.26.0502 -Voto no 1973
9
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para, mantida a regressão ao regime prisional
fechado, ex vi do artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei no
7.210/1984 e as consequências que lhe são inerentes, afastar o
reconhecimento de que a conduta do sentenciado Rafael Miguel Coelho de
Souza tipifica falta disciplinar de natureza grave, bem como os efeitos dela
decorrentes.
COMUNIQUE-SE
À
ORIGEM
PARA
CUMPRIMENTO DO V. ACÓRDÃO, COM VISTAS À RETIFICAÇÃO
DO PRONTUÁRIO DISCIPLINAR DO ORA SENTENCIADO, E
OPORTUNO REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS DAS PENAS.
FÁTIMA GOMES
Relatora